Tribunal: TJMT
Processo: 1030808-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030808-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Condomínio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELOIDE DOS ANJOS SILVA - CPF: 998.924.801-04 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), HELIOMAR CAMPOS DA SILVA - CPF: 503.115.571-04 (EMBARGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento à apelação interposta, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto à análise de pedidos relacionados à percepção de aluguéis, extinção de condomínio e alienação judicial de bens comuns. A embargante requereu a modificação substancial do julgado, sem que houvesse apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão quanto ao direito à percepção de aluguéis não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a inexistência de título executivo judicial que imponha ao recorrido a obrigação de pagá-los, inviabilizando o cumprimento de sentença nessa hipótese.

Não se verifica omissão quanto ao pedido de extinção do condomínio, uma vez que o acórdão esclareceu que a via adequada para tal pretensão é a ação própria, e não o cumprimento de sentença, diante da ausência de comando judicial específico nesse sentido.

A sentença homologatória de partilha no divórcio reconheceu apenas a copropriedade dos bens, sem determinar providência executiva, de modo que pedidos de alienação judicial ou adjudicação devem ser formulados em ação autônoma.

O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo obscuridade ou contradição a justificar a oposição dos
aclaratórios
.

A divergência da parte quanto à interpretação jurídica conferida não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

Não houve julgamento extra ou citra petita, tampouco afronta ao princípio da congruência, tendo todos os pedidos sido examinados e indeferidos por ausência de título executivo.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a exposição de fundamento suficiente para a decisão.

A exigência de prequestionamento deve ser observada pela parte, não cabendo ao julgador indicar expressamente dispositivos legais ou constitucionais.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à modificação do julgado.

Inexistindo intuito protelatório, não se aplica multa processual à embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de título executivo judicial impede o processamento de pedido de pagamento de aluguéis ou extinção de condomínio na via do cumprimento de sentença.

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos suscitados pelas partes, desde que haja motivação suficiente para a conclusão adotada.

A pretensão de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.322.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1030808-93.2022.8.11.0041
.

ELOIDE DOS ANJOS SILVA

X
HELIOMAR CAMPOS DA SILVA
.

Eminentes pares:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração interposto por
ELOIDE DOS ANJOS SILVA
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação
por ela
apresentado
(ID
296221850
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante
alega

a ocorrência de omissão
e

obscuridade
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
296749361
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma dessas hipóteses se verifica.

Com efeito, não
procede a alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar a tese relativa ao direito à percepção de aluguéis
, pois
, a questão foi expressamente enfrentada no voto condutor, o qual consignou que não há nos autos título executivo judicial que imponha ao recorrido a obrigação de pagar aluguéis, o que torna inviável o processamento do pedido na forma do cumprimento de sentença.

O voto ressaltou que a sentença proferida na ação de divórcio não fixou obrigação de pagamento de aluguéis nem tampouco houve acordo homologado judicialmente com esse conteúdo. Diante disso, inexistente a certeza e liquidez exigidas para o exercício da pretensão executiva.

Também não se sustenta a alegação de que teria havido omissão na análise do pedido de extinção do condomínio
, sobretudo porque a
decisão colegiada foi clara ao concluir que, embora o direito à extinção do condomínio decorra da regra do art. 1.322 do Código Civil, a via processual adequada para tanto é a ação própria de extinção de condomínio, e não o cumprimento de sentença, quando inexistente comando judicial que previamente a determine.

O acórdão destacou que a sentença homologatória da partilha no divórcio apenas reconheceu a copropriedade dos bens, sem determinar sua venda, adjudicação ou qualquer providência executiva, de modo que eventual pedido de extinção de condomínio deve ser formulado por meio de ação autônoma de natureza cognitiva.

Logo, tem-se que o acórdão
embargad
o
é coerente, linear e suficientemente fundamentad
o
.

O fato de a embargante divergir da interpretação jurídica conferida pela Turma Julgadora não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

Ademais, não houve extrapolação ou julgamento extra ou citra petita, tampouco violação ao princípio da congruência.

Todos os pedidos foram analisados, inclusive o de alienação judicial dos bens comuns, sendo corretamente indeferidos por ausência de título executivo.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os embargos
de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025